Tribunal: STJ
Processo: 0073912-02.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 854 - SE (2025/0073912-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADO
: GABRIEL JOSÉ DE ORLEANS E BRAGANÇA - RJ132374
EMBARGADO
: DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: DOK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: GDCD LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: ESPOSENDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE TORRES BIANQUI - SP259740
THAMIRIS CRISTINA ROSSI - SP305914
VERONICA DE LIMA ARIAS - SP283296
GUILHERME PEREIRA ALVES - SP501537
INTERES.
: W K SECURITIZADORA S.A.
INTERES.
: VALOREM
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISETORIAL
INTERES.
: SINGULARE
CORRETORA
DE
TITULOS
E
VALORES
IMOBILIARIOS
INTERES.
: PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
INTERES.
: RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INTERES.
: U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INTERES.
: PUMA SPORTS LTDA
INTERES.
: SQUARE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
INTERES.
: BRISTOL
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL
INTERES.
: FIDC LEPAPIE
INTERES.
: DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INTERES.
: INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS061965
FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS - SE003488
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA TUTELA
Documento eletrônico VDA51603147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 72668935-c95f-4117-8d42-1c649b52c684

CAUTELAR
ANTECEDENTE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno em tutela cautelar antecedente,
mantendo a decisão monocrática que assegurou a continuidade da
recuperação judicial do Grupo DOK perante o Juízo da Comarca
de Frei Paulo-SE até o trânsito em julgado do recurso especial ou
deliberação superveniente diversa.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como omissão,
art. 1.022
contradição, obscuridade e erro material, requerendo a reforma do
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta os vícios apontados pela parte embargante,
nos termos do
do Código de Processo Civil, que
art. 1.022
autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa ou a modificação do julgado.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incompatibilidade
interna o único vício apto a ensejar embargos de declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado apenas por
equívocos evidentes e formais.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não evidenciando os vícios
apontados, o que impõe sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51603147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 72668935-c95f-4117-8d42-1c649b52c684

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 72668935-c95f-4117-8d42-1c649b52c684

EDcl no AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 854 - SE (2025/0073912-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADO
: GABRIEL JOSÉ DE ORLEANS E BRAGANÇA - RJ132374
EMBARGADO
: DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: DOK
PARTICIPACOES
SOCIETARIAS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: INDUSTRIA
DE
CALCADOS
BIRIGUI
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: GDCD
LTDA
-
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: ESPOSENDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE TORRES BIANQUI - SP259740
THAMIRIS CRISTINA ROSSI - SP305914
VERONICA DE LIMA ARIAS - SP283296
GUILHERME PEREIRA ALVES - SP501537
INTERES.
: W K SECURITIZADORA S.A.
INTERES.
: VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISETORIAL
INTERES.
: SINGULARE
CORRETORA
DE
TITULOS
E
VALORES
IMOBILIARIOS
INTERES.
: PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
INTERES.
: RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INTERES.
: U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INTERES.
: PUMA SPORTS LTDA
INTERES.
: SQUARE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
INTERES.
: BRISTOL
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL
INTERES.
: FIDC LEPAPIE
INTERES.
: DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INTERES.
: INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS061965
FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS - SE003488
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51370609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:32
Código de Controle do Documento: e46a66b2-809b-4934-ab25-bd92eb2a5c0d

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno em tutela cautelar antecedente,
mantendo a decisão monocrática que assegurou a continuidade
da recuperação judicial do Grupo DOK perante o Juízo da
Comarca de Frei Paulo-SE até o trânsito em julgado do recurso
especial ou deliberação superveniente diversa.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, como omissão,
contradição, obscuridade e erro material, requerendo a reforma
do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta os vícios apontados pela parte
embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, que autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado
guardam
coerência
lógica
entre
si,
sendo
incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado apenas por
equívocos evidentes e formais.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não evidenciando os vícios
apontados, o que impõe sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51370609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:32
Código de Controle do Documento: e46a66b2-809b-4934-ab25-bd92eb2a5c0d

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 492/493):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO
INTERNO
EM
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu
pedido de tutela cautelar antecedente para determinar a continuidade
da recuperação judicial do Grupo DOK perante o Juízo da Comarca de
Frei Paulo-SE até o trânsito em julgado do recurso especial interposto
nos
autos
no
0001856-
26.2023.8.25.0000
ou
deliberação
superveniente diversa. A parte agravante sustenta o não
preenchimento dos requisitos para concessão da medida cautelar e
requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
elementos capazes de justificar a reforma da decisão monocrática que
concedeu efeito suspensivo ao recurso especial, assegurando a
continuidade da recuperação judicial do Grupo DOK perante o juízo
sergipano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é tempestivo, conforme o art. 1.003, § 5o, do CPC,
mas não apresenta argumentos suficientes para justificar a
reconsideração da decisão agravada.
4. A concessão de tutela cautelar antecedente está condicionada à
demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme os
arts. 300, 305 e 995, parágrafo único, do CPC.
5. A jurisprudência do STJ exige a presença concomitante de
probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação, para concessão de efeito suspensivo
(AgInt na TutCautAnt n. 454/SP, Min. Nancy Andrighi, DJe
;
29/5/2024
AgInt na TutCautAnt n. 570/DF, Min. Benedito Gonçalves, DJe
).
25/10/2024
6. No caso, restou demonstrado que o juízo de Frei Paulo-SE conduz
a recuperação judicial do Grupo DOK há mais de dois anos, com
decisão de processamento proferida em ,10/02/2023 abrangendo
reestruturação de dívida estimada em R$ 400 milhões e operação
fabril com significativa relevância econômica e social.
Documento eletrônico VDA51370609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:32
Código de Controle do Documento: e46a66b2-809b-4934-ab25-bd92eb2a5c0d

7. O Ministério Público Federal manifestou-se, no Conflito de
Competência n. 195035/SE, pela competência do juízo sergipano, com
base na localização do centro de gestão e do principal
estabelecimento empresarial.
8. A decisão agravada ressaltou que a verificação do mérito do recurso
especial não pode ser realizada com profundidade nesta fase cautelar,
sendo suficiente a plausibilidade do direito invocado e a estabilização
da competência territorial para justificar o provimento cautelar.
9. A alegação da parte agravante de inexistência de probabilidade de
êxito no recurso especial não é apta a afastar o juízo prévio de
plausibilidade já reconhecido, especialmente diante das circunstâncias
fáticas relevantes apontadas.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls. 508/513)
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls. 516/529)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a integrar a presente decisão colegiada:
O Código de Processo Civil regula, no Capítulo III do seu Título
II de seu Livro V, o procedimento de Tutela antecipada requerida
em caráter antecedente.
Documento eletrônico VDA51370609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:32
Código de Controle do Documento: e46a66b2-809b-4934-ab25-bd92eb2a5c0d

Nesta corte superior, ressalvados os procedimentos de
originários, a adoção de tais medidas visa o acautelamento da
frutuosidade do pleito recursal que tenha sido manejado pela
parte requerente, objetivando assegurar que, uma vez obtido
êxito, o recurso não seja atingido pela inviabilidade prática.
Daí porque, "A atribuição de efeito suspensivo a recurso
especial inadmitido na origem, e objeto de agravo perante esta
Corte de Justiça, é excepcional e pressupõe a demonstração do
periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação
jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente
na plausibilidade do direito alegado (possibilidade de provimento
do especial)" (AgInt na TutCautAnt n. 454/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/5/2024
.)
29/5/2024
De fato, em se tratando de medida com conotação cautelar, o
deferimento da providência almejada encontra-se condicionado
ao preenchimento dos requisitos inerentes à cautelaridade,
notadamente a comprovação da existência do o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, na dicção adotada pelo
art. 305 do CPC.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a configuração da aparência do bom direito, requisito
para a concessão da tutela de urgência voltada à atribuição de
efeito suspensivo ao recurso especial, exige, simultaneamente,
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e a
plausibilidade da argumentação apresentada nas razões do
recurso, de modo a indicar, em análise preliminar, a viabilidade
de êxito da pretensão recursal.
No presente feito, observa-se que o recurso especial aviado pela
parte foi admitido pela origem (e-STJ Fl.356-361), inaugurando,
assim, a jurisdição desta corte.
Quanto ao preenchimento dos demais requisitos, verifico que a
recuperação judicial da peticionante teve seu processamento
deferido em pelo Juízo de Frei Paulo-SE, encontrando-se em10
/02/2023 tramitação perante aquele foro desde então.
Neste ínterim, a irresignação dos credores que objetivam ver o
pleito de soerguimento tramitando perante o juízo de Birigui-SP
já foi submetida, com pedido de urgência, ao Tribunal local que,
inicialmente, manteve a competência do juízo sergipano, ao
juízo paulista, que declinou de sua competência inicialmente, e a
este Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento
do CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 195035 - SE não
conheceu do incidente, diante da inexistência de decisões de
juízo conflitantes.
Houve, portanto, certa estabilização do foro pelos últimos dois
anos, o que rendeu ensejo ao conhecimento e processamente
do complexo procedimento recuperacional pelo Juízo de Frei
Paulo-SE, onde encontra-se em tramitação a reestruturação de
Documento eletrônico VDA51370609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:32
Código de Controle do Documento: e46a66b2-809b-4934-ab25-bd92eb2a5c0d

endividamento estimado em aproximadamente R$ 400 milhões,
envolvendo complexo fabril que gera centenas de empregos.
Ademais, há de se registrar que, no que pese o não
conhecimento do incidente, no CONFLITO DE COMPETÊNCIA
No 195035 - SE o Ministério Público Federal posicionou-se pela
competência do Juízo de Frei Paulo-SE, salientando, em suma,
os seguintes pontos (e-STJ Fl. 726):
Na hipótese dos autos, segundo indica a decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial, verifica-se que no
Estado de Sergipe está localizado o centro de controle, bem
assim a gestão e a administração do grupo Dok, sendo que o
principal estabelecimento, a Dok Calçados Sergipe Ltda,
encontra-se situado no Município de Frei Paulo-SE, possuindo o
maior capital social do grupo, o maior número de empregados e,
igualmente, o maior número de credores (fls. 654, e- STJ).
Impõe-se ressaltar, por fim, que, ao analisar o Conflito de
Competência n. 1950068/SE, que envolvia uma das ora
interessadas, Indústria de Calçados Birigui Ltda, essa Corte
Superior de Justiça declarou a competência do JUÍZO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE FREI PAULO/SE para decidir sobre
as questões concernentes ao patrimônio da recuperanda.
Por fim, mas não menos importante, há de se salientar que o
Administrador Judicial pontuou os seguintes elementos acerca
do tema: é em Frei Paulo-SE que está situada a maior planta
fabril do Grupo DOK; é em Frei Paulo-SE o domicílio do maior
número de funcionários do Grupo DOK; e é em Frei Paulo que
são fabricadas 100% (cem por cento) das solas injetadas nos
calçados de todo o Grupo DOK.
Tais circunstâncias evidenciam a existência de "fumus boni iuris"
no pleito recursal, sendo evidente o prejuízo decorrente da
demora em razão da remessa dos autos ao juízo paulista, na
medida em que implicaria em prejuízo à celeridade e à eficiência
processual, notadamente se, ao final, o mérito vier a ser revisto
por esta corte.
Nos termos dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC/2015, a
atribuição de efeito suspensivo a recurso dirigido a esta Corte, a fim de
obstar a eficácia do acórdão recorrido, pode ser deferida pelo relator
se, da imediata produção dos efeitos do julgado, houver risco de grave
dano, de difícil ou impossível (AgInt nareparação, e ficar demonstrada
a probabilidade de provimento do recurso. TutCautAnt n. 570/DF,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024
A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a
demonstração concomitante dos requisitos da probabilidade de
provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC
/2015.2. Contudo, no caso em análise verifico a ausência de
demonstração do direito alegado suficiente para deferir a tutela
cautelar.
Documento eletrônico VDA51370609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:32
Código de Controle do Documento: e46a66b2-809b-4934-ab25-bd92eb2a5c0d

(...)
No presente feito, afirma o agravante, em suma, que "não há
probabilidade de direito no recurso especial interposto pelo Grupo
Dok".
Ocorre, contudo, que a decisão agravada considerou a ocorrência de
estabilização do foro pelos últimos dois anos, o que contribuiu para o
desprovimento da tutela cautelar antecedente, destacando que a
tramitação do feito perante a comarca de Frei Paulo/SE significaria
mera continuidade da tramitação perante o foro já provisioriamente
vigente há tempo considerável.
A questão relativa ao mérito recursal, nesta fase embrionária, não
pode ser aquilatada com a profunidade pretendida pela parte
agravante, sendo, em verdade, reservada ao enfrentamento colegiado
a ser dado ao provimento recursal após o aporte dos autos a esta
corte.
De fato, como já destacado, a análise do "fumus boni iuris" em
provimentos de natureza cautelar há de ser feita com a profundidade e
extensão típicas do momento liminar em que se põe, não se podendo
cogitar de análises exaurientes e com conotação de definição do
problema jurídico posto à resolução.
É dizer, no caso concreto, que a verificação da incidência das Súmulas
no 5 e 7 do STJ ou do acerto ou desacerto do acórdão recorrido acerca
da aplicação do art. 3o da Lei de Falências e Recuperação Judicial é
providência adequada apenas ao julgamento do mérito recursal, não
se podendo cogitar, neste momento, de aprofundamento jurídico maior
do que o realizado pela decisão recorrida.
Assim, apontados os elementos que, juridicamente, poderiam indicar
desacerto no decidido pela corte de origem, notadamente o fato de
que é em Frei Paulo-SE que está situada a maior planta fabril do
Grupo DOK; é em Frei Paulo-SE o domicílio do maior número de
funcionários do Grupo DOK; e é em Frei Paulo que são fabricadas
100% (cem por cento) das solas injetadas nos calçados de todo o
Grupo DOK, encontra-se evidenciado o "fumus boni iuris".
Manifesto meu voto, portanto, pelo do presente agravonão provimento
interno.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51370609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:32
Código de Controle do Documento: e46a66b2-809b-4934-ab25-bd92eb2a5c0d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Documento eletrônico VDA51370609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:32
Código de Controle do Documento: e46a66b2-809b-4934-ab25-bd92eb2a5c0d

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51370609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:32
Código de Controle do Documento: e46a66b2-809b-4934-ab25-bd92eb2a5c0d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt na TutCautAnt 854 / SE
Número Registro: 2025/0073912-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001623520238250028
00068491520238250000
00069609620238250000
0006966062023825000
0015075092023825000
0069159220238250000
10001182720228260603
15075092023825000
1623520238250028
202300806788
202300822650
68491520238250000
69159220238250000
69609620238250000 6966062023825000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
REQUERENTE : DOK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
REQUERENTE : INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
REQUERENTE : GDCD LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
REQUERENTE : ESPOSENDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE TORRES BIANQUI - SP259740
THAMIRIS CRISTINA ROSSI - SP305914
VERONICA DE LIMA ARIAS - SP283296
Documento eletrônico VDA51585034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: 1b05413d-4668-4115-a79b-613146618256

GUILHERME PEREIRA ALVES - SP501537
REQUERIDO
: W K SECURITIZADORA S.A.
REQUERIDO
: VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL
REQUERIDO
: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS
REQUERIDO
: PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
REQUERIDO
: RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
REQUERIDO
: U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
REQUERIDO
: PUMA SPORTS LTDA
REQUERIDO
: SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
REQUERIDO
: BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL
REQUERIDO
: FIDC LEPAPIE
REQUERIDO
: DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
REQUERIDO
: INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS061965
FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS - SE003488
REQUERIDO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADO
: GABRIEL JOSÉ DE ORLEANS E BRAGANÇA - RJ132374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADO
: GABRIEL JOSÉ DE ORLEANS E BRAGANÇA - RJ132374
EMBARGADO : DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO : DOK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO : INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO : GDCD LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO : ESPOSENDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE TORRES BIANQUI - SP259740
Documento eletrônico VDA51585034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: 1b05413d-4668-4115-a79b-613146618256

THAMIRIS CRISTINA ROSSI - SP305914
VERONICA DE LIMA ARIAS - SP283296
GUILHERME PEREIRA ALVES - SP501537
INTERES.
: W K SECURITIZADORA S.A.
INTERES.
: VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL
INTERES.
: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS
INTERES.
: PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
INTERES.
: RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INTERES.
: U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INTERES.
: PUMA SPORTS LTDA
INTERES.
: SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INTERES.
: BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL
INTERES.
: FIDC LEPAPIE
INTERES.
: DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INTERES.
: INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS061965
FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS - SE003488
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: 1b05413d-4668-4115-a79b-613146618256